Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701307-79.2019.8.07.0011 RECORRENTE: JAIRO SOUZA MARQUES RECORRIDA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. EFEITOS. COMPARECIMENTO DO RÉU REVEL AO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE. CAUSA. ACIDENTE ANTERIOR AO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. INFORMAÇÃO RELEVANTE. MA-FÉ. EXCLUDENTE 1. A carta que indefere o pedido de reanálise do sinistro do Autor, mas é dirigida a terceiro sem comprovação de seu recebimento pelo interessado, não é válida para contagem do termo inicial da prescrição anual, prevista no art. 206, § 1o, II, b, do CC. 2. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pedido autoral. 3. Comprovado que a alegada incapacidade do segurado não decorreu de acidente ocorrido em 2015, mas da troca de prótese colocada em 1998, antes da contratação do seguro de vida, não há dever de indenizar por ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro. 4. A omissão de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação configura sua má-fé e é causa de exclusão do dever de indenizar. 5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 187, 422, 927 e 932, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que a sua invalidez permanente tem origem no acidente ocorrido em 22/6/2015, motivo pelo qual tem direito à indenização securitária contratada em 22/9/1999. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 422, 927 e 932, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, comprovado que a alegada incapacidade do Autor não decorreu de acidente ocorrido em 2015, mas da troca de prótese colocada em 1998, antes da contratação do seguro de vida, não há dever de indenizar por ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro” (ID 26223944),decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Determino que as intimações da parte recorrida sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023